Tribunal: TJMT
Processo: 1022023-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1022023-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA contra a decisão interlocutória proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1000774-24.2017.8.11.0015 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 23.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba – MT, o qual foi dado em garantia ao contrato em discussão, deferindo, por consequência o pedido do agravado de penhora do citado imóvel.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de os agravantes não negarem a dívida e tampouco a inadimplência, constata-se que não há qualquer perigo de o imóvel objeto de penhora ser alienado judicialmente, porquanto ainda se encontra na fase de penhora e avaliação.
Assim, ausente o risco que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora